Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012756-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA EIRELI - CNPJ: 06.109.056/0001-65 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL NA FASE DE EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Elisandro Turani Transportadora Eireli contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, com base em contrato de alienação fiduciária, em ação ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. O agravante alega abusividade na capitalização diária de juros e questiona a validade da notificação de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada abusividade contratual, referente à capitalização diária de juros, é suficiente para desconstituir a mora caracterizada no contrato de alienação fiduciária, e se é viável a apreciação de tal questão em sede de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A revisão das cláusulas contratuais não impede a caracterização da mora do devedor, sendo esta derivada do simples vencimento da dívida, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 380).

4. A alegação de abusividade relativa à capitalização diária de juros não foi suscitada no juízo a quo, o que impede a sua apreciação diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

5. A comprovação da mora foi adequadamente realizada com a notificação enviada ao endereço indicado no contrato, o que justifica o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor.

2. Questões não apreciadas no juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA EIRELI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1006986-51.2025.8.11.0015), ajuizada contra o agravante pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial
(cf. Id. nº 187913736 dos autos de origem).

O agravante alega a existência de abusividade contratual, consubstanciada na previsão de capitalização diária de juros, sem a devida informação da taxa diária no contrato, o que impossibilita o consumidor de aferir a validade das cobranças.

Argumenta que tal omissão configura prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no Tema 28 dos recursos repetitivos, o qual estabelece que a abusividade dos encargos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

Aduz que a descaracterização da mora implica na revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida, uma vez que a comprovação da mora constitui requisito essencial para o deferimento da medida, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a decisão agravada, e, ao final, pelo provimento do recurso para revogar a liminar de busca e apreensão, determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão, bem como a baixa das restrições incidentes sobre o veículo, com a consequente extinção do processo de origem (cf. Id. nº 281914355).

A decisão vinculada ao Id nº 283080874 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Embora devidamente intimado, o Banco/agravado não apresentou contrarrazões (cf. Id nº 290318385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta neste agravo de instrumento diz respeito à legalidade da liminar de busca e apreensão deferida com base em contrato de alienação fiduciária, diante da alegação de abusividade na capitalização diária de juros.

A tese lançada pelo devedor/agravante no presente recurso é contrária à jurisprudência pacifica que prevê que a pretensão de
revisão
das cláusulas contratuais não
inibe
a
caracterização
da
mora
do devedor, pois, o mero inconformismo com as cláusulas contratuais livremente pactuadas não altera a essência da
mora
, que decorre do
simples
vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de
ação
de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da
mora
pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
BUSCA
E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA
MORA
– NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO
CONTRATO
– VALIDADE –
MORA
EX RE – AJUIZAMENTO DE
AÇÃO
REVISIONAL –
MORA
CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “A
simples

propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
" (Súmula n. 380 do STJ).- (N.U 1008264-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Ademais, entendo inviável a apreciação da alegação de capitalização diária de juros, uma vez que tal matéria não foi suscitada no juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

A jurisprudência deste Tribunal estabelece que questões não apreciadas no juízo de origem devem, primeiramente, ser submetidas ao contraditório naquela instância, conforme se observa:

“DIREITO PROCESSUALCIVIL E PRIVADO.AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSEPONTONÃO PROVIDO. (...) Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância. (N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de DireitoPrivado,Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)”.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025